Tribunal: TCU
Processo: 031.911/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10078/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.911/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Jose Augusto Miranda Soares (CPF XXX.398.312-XX); Jose Flávio de Souza Farias (CPF XXX.110.242-XX); Júlia Cristina Pereira Marcelino (CPF XXX.613.728-XX); Maria Perpétuo Socorro da Silva Soares (CPF XXX.926.102-XX); Milton Ferreira dos Santos (CPF XXX.988.492-XX); Raimunda Regina Lopes de Mattos (CPF XXX.689.862-XX); Thelma Martins Wallace (CPF XXX.140.562-XX); Valdinar Silva David (CPF XXX.781.102-XX); Wagner Tapajós Lyra (CPF XXX.654.362-XX) e Zuleide Moraes Freire (CPF XXX.174.332-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.